Tribunal: TJSP
Processo: 1525665-56.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovada durante a instrução processual – Conjunto probatório seguro acerca da responsabilidade penal do acusado – Subtração de artigos de luxo que ocorreu dentro de um apartamento

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovada durante a instrução processual – Conjunto probatório seguro acerca da responsabilidade penal do acusado – Subtração de artigos de luxo que ocorreu dentro de um apartamento em condomínio de alto padrão – Prejuízo de quase meio milhão de reais às vítimas – Engenhosidade e organização para a empreitada criminosa que deve ser considerada no aumento da pena-base – Maus antecedentes criminais e reincidência – Concurso formal existente no caso concreto – Furto que ocorreu em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes – Manutenção do regime inicial fechado – Descabida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Recurso desprovido.